Tribunal: TJDFT
Processo: 0708756-50.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0708756-50.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LINDA JACINTO XAVIER, BRASILIA MOREIRA BORGES, CLECIO GONCALVES BARBOSA, EDUARDO WALLIER VIANNA, BENAMI JOSE GOMES JUNIOR, JEIDY PEREIRA DE OLIVEIRA, JOSE LUIS D AVILA FERNANDES, KENYA PACINE LEDO, LEDA RAETER MONTANDON BORGES, MARIA ANTONIA RODRIGUES DE ALENCAR, MARIA CELIA PETRUCCIO CABRAL, MARIA HELENA PETRUCCIO CABRAL, MARIA SOCORRO ALENCAR DE OLIVEIRA, MARIA VALERIANO DE MORAIS, NEUZA LOPES DO COUTO, ROGERIO TEIXEIRA DE CARVALHO, CAROLINA DE ANDRADE SILVA, CLEUTON RIBEIRO AMORIM, HAMILTON BARBOSA DE ALENCAR, HERIEUDES PEREIRA DE ANDRADE SILVA, HERMANO PIASSI PIMENTA, JOSE DOS REIS AMORIM, KARLA EBERT, LUCIA MARIA CAVALHIERI DIAS, LUZIA ALVES DA SILVA CARVALHO, MARA LUCIA FERREIRA MELLO, ANDRE LUIZ SILVA DE MOURA APELADO: CONDOMINIO RURAL POUSADA DAS ANDORINHAS, ANDRE LUIZ SILVA DE MOURA, ADRIANO BARROS PACHECO, HAMILTON LACERDA ALVES, CLAUDINER DE FARIA PEREIRA, LUIZ GONZAGA FERREIRA, JORGE ANTÔNIO ARAÚJO AMARAL, BENAMI JOSE GOMES JUNIOR, BRASILIA MOREIRA BORGES, CAROLINA DE ANDRADE SILVA, CLECIO GONCALVES BARBOSA, CLEUTON RIBEIRO AMORIM, EDUARDO WALLIER VIANNA, HAMILTON BARBOSA DE ALENCAR, HERIEUDES PEREIRA DE ANDRADE SILVA, HERMANO PIASSI PIMENTA, JEIDY PEREIRA DE OLIVEIRA, JOSE DOS REIS AMORIM, JOSE LUIS D AVILA FERNANDES, KARLA EBERT, KENYA PACINE LEDO, LEDA RAETER MONTANDON BORGES, LINDA JACINTO XAVIER, LUCIA MARIA CAVALHIERI DIAS, LUZIA ALVES DA SILVA CARVALHO, MARA LUCIA FERREIRA MELLO, MARIA ANTONIA RODRIGUES DE ALENCAR, MARIA CELIA PETRUCCIO CABRAL, MARIA HELENA PETRUCCIO CABRAL, MARIA SOCORRO ALENCAR DE OLIVEIRA, MARIA VALERIANO DE MORAIS, NEUZA LOPES DO COUTO, ROGERIO TEIXEIRA DE CARVALHO D E S P A C H O Os apelantes peticionam comunicando que foi determinada a suspensão dos processos envolvendo o processo eleitoral 2021/2022 do Condomínio apelado, em razão do conflito positivo de competência suscitado por BENAMI JOSÉ GOMES JÚNIOR, nos 0717270-58.2022.8.07.0000, em face dos Juízos da 10a Vara Cível de Brasília, da 12a Vara Cível de Brasília e da 16a Vara Cível de Brasília (ID 36250061). Todavia, a referida determinação de suspensão se refere apenas àqueles feitos que ainda não foram sentenciados, o que não se aplica à hipótese em apreço, já em sede de apelação. Confira-se (ID 36250061): “No caso, o número de ações ajuizadas e a afinidade demonstrada entre as respectivas causas de pedir (ligadas ao processo eleitoral 2021/2023, do Condomínio Rural Pousada das Andorinhas) tornam razoável que se aguarde a decisão final sobre o incidente para a continuidade das demandas – a exceção daquelas já sentenciadas, dada a inteligência do art. 55, §1o e da Súmula 235/STJ. Nesse descortino, com fulcro nos artigos em evidência, determino o sobrestamento dos processos listados pelo suscitante – ressalvados aqueles nos quais já proferida sentença – ficando a cargo dos respectivos Juízos de origem decidir sobre as questões urgentes, enquanto não julgado o expediente em apreço”. Nada a prover, devendo as partes aguardarem o julgamento da apelação em pauta para a 20a Sessão Ordinária Virtual - 2TCV, que iniciará em 22 de Junho de 2022 (Quarta-feira) a partir das 13h30, com data para término em 29/6/2022 (ID 36165757). Publique-se; intimem-se. Brasília, 13 de junho de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator